Tribunal: TJDFT
Processo: 0737282-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737282-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONCEICAO DE MARIA TEIXEIRA BURLAMAQUE RECORRIDO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TITULARIDADE DO SINDICATO. COISA JULGADA. CESSÃO DO PRECATÓRIO A TERCEIROS. VALIDADE. ANUÊNCIA INDIVIDUAL DOS FILIADOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1 – À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Não se vislumbrando violação ao princípio da congruência, rejeita-se a preliminar de nulidade de sentença. 2 – Ainda que o tema da decadência do direito constitua matéria de ordem pública, tendo em vista que a parte deixou de suscitar a questão no momento processual que lhe competia, constitui inovação recursal, não tendo sido submetida ao contraditório, o que impede sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição. 3 – A questão relativa à titularidade do precatório judicial encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, pois este eg. Tribunal decidiu que o precatório em questão é de titularidade exclusiva do Sindicato Autor, ora Apelante, podendo dele dispor livremente, respeitando-se, claro, a necessidade de transferência dos créditos aos filiados beneficiados pela sentença coletiva por ocasião do pagamento do precatório ou do recebimento dos valores relativos à eventual cessão do crédito a terceiros. 4 – Não há que se falar em necessidade de autorização individual e expressa de cada filiado beneficiado pela sentença coletiva para que houvesse a cessão do precatório a terceiros, tendo em vista que, ante as peculiaridades do caso concreto, houve a expedição de um único precatório cujo titular era o próprio Sindicato, o qual ostentava poderes para livremente dele dispor, conforme expressamente reconhecido no bojo do Mandado de Segurança Coletivo no 0716147-64.2018.8.07.0000. 5 – Afigura-se totalmente irrelevante eventual discussão acerca da validade ou não da Assembleia-Geral realizada pelo Sindicato, na qual foi deliberada a autorização para cessão do precatório a terceiros, pois a análise do histórico de processamento do precatório no 2010.00.2.007641-2 demonstra que o Sindicato era o único titular do precatório e, assim, poderia realizar sua respectiva cessão, independentemente de deliberação em Assembleia-Geral. 6 – A título de mero esclarecimento, convém destacar que o acervo probatório dos autos demonstra que a convocação e deliberação relativas à Assembleia-Geral do Sindicato seguiram todos as formalidades legais e estatutárias, com publicação de edital de convocação e deliberação por maioria absoluta dos presentes, o que atende ao quórum de maioria simples de deliberação previsto no Estatuto do Sindicato. Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando o cabimento da indenização por danos morais. Aponta dissídio jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas ANNA CECÍLIA TIBÉRIO DE NOVAIS (OAB/DF 55.712) e NATÁLIA BARROS DE SOUZA (OAB/DF 54.110). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599910/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas em nome das advogadas ANNA CECÍLIA TIBÉRIO DE NOVAIS (OAB/DF 55.712) e NATÁLIA BARROS DE SOUZA (OAB/DF 54.110). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010